Tribunal: TJSP
Processo: 0001911-44.2020.8.26.0229
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sentença de procedência -Benefício acidentário – Problemas nos ombros e na coluna - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, o segurado faz jus ao auxílio-doença acidentário.

D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido a partir do indeferimento administrativo (22/04/2019), conforme r. sentença, compensando-se com eventuais valores recebidos em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sentença de procedência -Benefício acidentário – Problemas nos ombros e na coluna - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, o segurado faz jus ao auxílio-doença acidentário.

D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido a partir do indeferimento administrativo (22/04/2019), conforme r. sentença, compensando-se com eventuais valores recebidos em decorrência do deferimento da tutela provisória de urgência na primeira instância.

ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.

JUROS DE MORA - Em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidente a partir da contestação (12/03/2020), pois inexiste ato formal de citação.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Sentença de procedência mantida - Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação (juros, correção monetária, abono anual e reabilitação profissional).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0001911-44.2020.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de ofício, com observação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001911-44.2020.8.26.0229 -Voto no 20790
2
VOTO (D) No 20790
REMESSA NECESSÁRIA No 0001911-44.2020.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: FÁBIO ALVES DA MOTTA
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Sentença
de
procedência -Benefício acidentário
Problemas nos
ombros e na coluna - Presentes nexo laboral e
incapacidade total e temporária, o segurado faz jus ao
auxílio-doença acidentário.
D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido a partir do
indeferimento administrativo (22/04/2019), conforme r.
sentença,
compensando-se
com
eventuais
valores
recebidos em decorrência do deferimento da tutela
provisória de urgência na primeira instância.
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao
pagamento do benefício por imposição legal.
JUROS DE MORA - Em conformidade com a Lei no
11.960/09, incidente a partir da contestação (12/03/2020),
pois inexiste ato formal de citação.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E,
com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do
S.T.J..
Sentença de procedência mantida - Recurso de ofício
parcialmente acolhido, com observação (juros, correção
monetária, abono anual e reabilitação profissional).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário de sentença (fls. 96/104), cujo
relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária, condenando o ente
público ao pagamento de auxílio-doença acidentário, a partir da data do requerimento
administrativo 22/04/2019, em razão de problemas nos ombros e na coluna com
irradiação para o membro inferior esquerdo, gerados pelas condições em que exercia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001911-44.2020.8.26.0229 -Voto no 20790
3
ele sua atividade laboral, concedendo-se a tutela de urgência.
As partes não apresentaram recurso de apelação. Há recurso de
ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se de início que embora não tenha havido interposição de
apelos das partes o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da
matéria em debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da
reparação acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
2.1) Do benefício cabível e do marco inicial do benefício
Aduza-se, no caso em epígrafe, que a condenação do Instituto réu
no pagamento do auxílio-doença acidentário, a partir do dia 22/04/2019, fls. 83,
conforme r. sentença, é incontestável, pois, no caso em lume, houve a comprovação
do nexo laboral e da incapacidade total e temporária em relação às lesões nos
membros superiores e coluna fls. 70/73 -, tanto que o ente público renunciou ao
direito de recorrer da r. sentença proferida nos autos.
Observe-se, ainda, ser inviável, no particular, qualquer reabilitação
profissional,
pois
somente é
cabível
no
caso de benefício concedido
administrativamente, não tendo, assim, guarida, quando de ação judicial.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto
de procedência da ação, que, inclusive, contou com o conformismo do instituto
segurador.
No mais, deverá ocorrer a compensação com eventuais valores
recebidos por força da tutela provisória de urgência deferida na primeira instância, a
qual determinou o imediato restabelecimento do benefício.
Ressalve-se, por oportuno, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001911-44.2020.8.26.0229 -Voto no 20790
4
dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e
REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862).
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que o
obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, por conta das sequelas ora indenizadas.
2.2) Do abono anual
Observe-se ser devido o abono anual à parte segurada que durante o
ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou
auxílio-reclusão; trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a
partir da concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num
verdadeiro acessório jungido a ele.
2.3) Do marco final do benefício
Por outro lado, recorde-se que o segurado em gozo de auxílio-
doença está obrigado, por lei, a submeter-se a perícia médica administrativa, nos
preciosos termos do que dispõe o art. 101 da Lei no 8.213/91:
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por
invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da
Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela
prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto
o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação
dada pela Lei no 9.032, de 1995)
Como se sabe, o auxílio-doença é devido enquanto a pessoa
apresenta uma incapacidade total e temporária, durante o período em que não puder
trabalhar; não se trata de benefício definitivo, e a sua manutenção exige a avaliação
periódica por médicos peritos da Previdência Social.
2.4) Dos juros e correção monetária
No remanescente, são devidos juros de mora a partir da contestação
(12/03/2020 - fls. 21), nos termos do art. 239, § 1o do C.P.C., pois inexiste ato formal
de citação, serão calculados sobre as parcelas em atraso englobadamente, e, depois,
calculados mês a mês, de forma decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001911-44.2020.8.26.0229 -Voto no 20790
5
de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais
ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
E, quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso,
deverá ser atualizado pelo IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações
em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema no 905),
inclusive quanto à eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com
o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão
ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se
manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos
pelo Poder Judiciário.
2.5) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-doença,
dá-se provimento ao recurso de ofício, com observação em relação à correção
monetária, juros de mora, abono anual e reabilitação profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001911-44.2020.8.26.0229 -Voto no 20790
6
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator